Tribunal: TJBA
Processo: 8054907-31.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8054907-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS registrado(a) civilmente como ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS registrado(a) civilmente como ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDO CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2003. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO REQUERENTE E INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ROBUSTAMENTE COMPROVADAS.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE.
PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DAS TESES E ALEGAÇÕES JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS PELO ÓRGÃO JULGADOR A QUO.

1. Na hipótese dos autos, o Requerente foi denunciado e após o curso da instrução criminal, foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, estando a referida decisão fundamentada e alicerçada nas provas colhidas, conforme se infere da sentença em Id. 68638349.

2. A
s circunstâncias e elementos probatórios ora ventilados foram objeto de percuciente análise durante a instrução criminal, tendo sido apreciadas
alegações referentes à ilicitude das provas, entendendo-se pela inexistência de violência policial deliberada a configurar ilegalidade das provas obtidas, ressaltando a regularidade do flagrante, não existindo qualquer irregularidade na apreensão dos ilícitos. Por igual, foram apreciados na sentença, os pleitos de absolvição e desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para uso pessoal.

3.
As alegações deduzidas na presente revisão foram objeto de análise por ocasião da sentença, não apresentando a defesa
provas ou fatos novos, hábeis a desconstituir o conjunto probatório produzido no curso do processo, em que se lastreou o édito condenatório
.

4.
O
requerente almeja, em verdade, uma reavaliação genérica do fato criminoso, cingindo-se a reprisar argumentos já analisados, sem explicitar a indigitada contrariedade à evidência dos autos. A fim de confrontar a decisão objurgada, deveria trazer prova nova, contundente e cabal acerca de suas alegações. Não logrando desfazer os fundamentos deste, resta-lhe suportar o decreto condenatório, exarado em estrita conformidade com os subsídios coligidos.

5.
É
firme o entendimento da doutrina e jurisprudência pátria,
no sentido de que
a revisão criminal não se presta ao reexame das questões fáticas e probatórias
já exaustivamente discutidas e analisadas por ocasião da sentença.

6.
Noutro giro, assevera a defesa, em seu arrazoado,
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema Repetitivo n. 506, firmou entendimento no sentido de que portar pequenas quantidades de maconha para uso pessoal, mencionando a quantidade de 40 g (quarenta gramas) ou 06 (seis) pés, apesar de continuar sendo conduta ilícita, não caracterizaria crime, o que ensejaria a absolvição do acusado.

7. Inviável a aplicação do Tema nº 506 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar
in casu
, de apreensão de cocaína, diferente do quanto decidido pelo STF, que se refere a substância
cannabis sativa
(maconha).

8. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8054907-31.2024.8.05.0000
, oriundos da
Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe-BA, figurando, como Requerente,
ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.

Salvador, .